Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-79.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), JHESYKA REGINA NASCIMENTO SANTOS - CNPJ: 12.716.308/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS E OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA - -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000156-79.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

JHESYKA REGINA NASCIMENTO SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A,
contra acordão dessa Câmara (Id. 343538875), que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação manejado pelo ora embargante.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta em suas razões que o acórdão não enfrentou a tese principal da apelação, qual seja, a inexistência de cláusula contratual prevendo comissão de permanência, seja de forma expressa ou implícita.

Diz que o contrato não prevê comissão de permanência e há distinção entre juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

Defende que demonstrou de forma clara e documental que o contrato firmado entre as partes não prevê comissão de permanência; distingue expressamente juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual e não estabelece qualquer encargo único ou híbrido que possa ser juridicamente equiparado à comissão de permanência.

Pontua que é imprescindível que o colegiado se manifeste expressamente se é juridicamente possível reconhecer comissão de permanência sem cláusula contratual que a institua; e se a simples cobrança de encargos moratórios pactuados autoriza, por presunção, a descaracterização da mora ou a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência.

Também dispõe que o acórdão majorou os honorários advocatícios de 10% para 15%, com fundamento genérico no art. 85, §11, do CPC, sem qualquer fundamentação específica quanto: à efetiva complexidade da matéria; à ausência de inovação recursal; e ao grau de trabalho adicional desenvolvido em segundo grau.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os pontos omissos apontados, requerendo manifestação expressa sobre a inexistência de comissão de permanência no contrato e a impossibilidade de sua presunção; o pronunciamento específico acerca da majoração dos honorários recursais (Id. 345136376).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS E OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência, o que não é permitido, por isso, merece ser mantida a sentença recorrida.

Para tanto, o embargante busca sanar os pontos omissos, requerendo manifestação expressa sobre a inexistência de comissão de permanência no contrato e a impossibilidade de sua presunção, bem como o pronunciamento específico acerca da majoração dos honorários recursais.

Sem razão o embargante.

O fato de o contrato não trazer a rubrica expressa "Comissão de Permanência" não impede o reconhecimento de sua incidência prática quando os encargos moratórios somados (juros remuneratórios mantidos na normalidade + juros de mora + multa) atingem a mesma finalidade remuneratória e punitiva daquele instituto, violando a Súmula 472 do STJ.

Ainda, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos da parte, nem a adotar a tese jurídica proposta pelo recorrente, bastando que decline os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram sua decisão.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários. A fixação de honorários recursais decorre de imperativo legal (art. 85, § 11, do CPC), sendo consequência objetiva do desprovimento do recurso.

O percentual majorado (de 10% para 15%) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte adversa em grau recursal (apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual). Não se exige fundamentação exaustiva para a aplicação de regra objetiva do Código de Processo Civil, estando o patamar fixado dentro dos limites legais (art. 85, § 2o).

Assim sendo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026